Tribunal: STF
Processo: HC 87322
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA
   DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
A
   presença de fortes indícios da autoria e da materialidade do
   delito, associada à sólida fundamentação contida no decreto de
   prisão preventiva, são requisitos suficientes para a manutenção
   da custódia do paciente, a fim de que seja assegurada a garantia
   da ordem pública.
Condições favoráveis ao réu, como residência
   fixa, família e emprego definido, não são suficientes, por si sós,
   para impedir a decretação da prisão cautelar, quando presentes
   os requisitos autorizadores. Precedente.
Ordem denegada.